Tribunal: TJDFT
Processo: 0700220-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700220-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO P DOS SANTOS MARCENARIA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Despacho 1. Agravo de instrumento interposto por Antônio P. dos Santos Marcenaria ME contra decisão da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que deferiu a consulta via sistema INFOJUD e ressalvou que o prazo de suspensão da execução tem início na data em que a Fazenda Pública teve ciência pela primeira vez da inexistência de bens penhoráveis (proc. no 0011579-97.2005.8.07.0001, ID no 142093041). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de efeito suspensivo. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 10 de janeiro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO